Tribunal: TJSP
Processo: 2085868-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA RESCINDIR O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DETERMINAR QUE A RÉ DEPOSITE EM JUÍZO 80% DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA – INSURGÊNCIA DA RÉ – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FORA ULTRA PETITA, UMA VEZ QUE INEXISTE PEDIDO DA AUTORA ACERCA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE FORMA ANTECIPADA – PROVIMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA RESCINDIR O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DETERMINAR QUE A RÉ DEPOSITE EM JUÍZO 80% DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA – INSURGÊNCIA DA RÉ – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FORA ULTRA PETITA, UMA VEZ QUE INEXISTE PEDIDO DA AUTORA ACERCA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE FORMA ANTECIPADA – PROVIMENTO – DECISÃO QUE, DE FATO, EXTRAPOLOU OS PEDIDOS À EXORDIAL – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA LIMITADO À SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS, BEM COMO, DO IMPEDIMENTO DE QUE O NOME DA AUTORA FOSSE INSERIDO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 141 E 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JULGAMENTO ULTRA PETITA – PARTE EXCEDENTE DEVE SER SUPRIMIDA DA DECISÃO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.